Tribunal: TJBA
Processo: 8006401-39.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006401-39.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: IRINEU FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Cobrança de IPTU no valor de R$ 58,88. Valor inferior a 50 ortn. Incabimento de apelação. Art. 34 da lei de execuções fiscais. Constitucionalidade reconhecida pelo stf. Tema repetitivo do stj. Inviável a aplicação da fungibilidade recursal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação apresentada em execução fiscal ajuizada em 29/12/2020, com valor exequendo de R$ 58,88 (cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), fundamentando-se na vedação legal à interposição de apelação em causas cujo valor não ultrapasse o limite de 50 ORTN. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se é admissível a apelação interposta em execução fiscal cujo valor da causa é inferior ao limite de 50 ORTN, atualizado pelo IPCA-E na data da propositura da ação, e se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal nesses casos. III. Razões de decidir 3.O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração. 4.O STF, no julgamento do ARE 637.975 (Tema 385 da repercussão geral), reconhece a constitucionalidade do dispositivo legal que veda a apelação em execuções fiscais de pequeno valor. 5.O STJ, no julgamento do REsp 1.168.625/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou que o valor de 50 ORTN corresponde a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo ser corrigido pelo IPCA-E até a data do ajuizamento da execução. 6.O valor atualizado do limite de alçada, em dezembro de 2020, alcança R$ 1.078,04, de modo que a cobrança de R$ 58,88 está muito aquém do mínimo exigido para admissibilidade da apelação. 7.A jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do princípio da fungibilidade quando não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, sendo inaplicável a substituição da apelação por embargos (AgRg no AREsp 727.807/RJ). 8.A decisão monocrática que não conheceu da apelação guarda consonância com os precedentes do STF, STJ e TJ-BA, razão pela qual deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8006401-39.2020.8.05.0105, em que é agravante MUNICIPIO DE IPIAU e agravado IRINEU FERREIRA DOS SANTOS Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.